Tribunal: STF
Processo: ARE 1471903
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do relator do recurso no tribunal de origem. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.